Tribunal: TJES
Processo: 0036629-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036629-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA LACOURT SAADE e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO DE PROTEÇÃO. LIVRE OPÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. APELO AUTORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional de contrato bancário, determinando a correção do saldo devedor e condenando o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro “Vida Grupo”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central quanto ao parcelamento automático da dívida do cartão de crédito; (ii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal no contrato de financiamento; e (iii) apurar a legalidade da cobrança do seguro prestamista e a necessidade de repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não procede a alegada inobservância da Resolução BACEN n.º 4.549/2017, quanto ao financiamento do saldo devedor do cartão de crédito, uma vez que o inadimplemento total da fatura após o ciclo de faturamento submetido às condições do crédito rotativo, recebe tratamento diverso conforme estabelecido em contrato.

4. A capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente, o que ocorreu no contrato em questão.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada no caso concreto está abaixo da média de mercado à época da contratação, não caracterizando onerosidade excessiva.

6. O seguro de proteção financeira foi contratado junto com o financiamento e incluído no saldo devedor. Contudo, à míngua de prova da voluntariedade da contratação, os valores pagos a esse título devem ser excluídos do saldo devedor e, eventualmente, restituídos de forma simples, por ausência de prova de má-fé do banco Requerido.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo autoral conhecido e desprovido. Recurso do Requerido conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para negar provimento ao apelo autoral e acolher em parte a insurgência do banco Requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., de um lado, e por FLAVIA LACOURT SAADE, de outro, contra sentença de id 9483401, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida na petição de ingresso a fim de
(i)
determinar que o banco Requerido proceda à correção do saldo devedor do cartão de crédito da Requerente, limitando-o ao valor do débito renegociado, qual seja R$ 57.618,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais); e
(ii)
condenar o Requerido a restituir em dobro todas as parcelas relativas ao seguro “Vida Grupo”, debitadas em conta-corrente de titularidade da Requerente, no valor de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), entre os meses de maio e dezembro de 2019, com correção monetária pelo INPC desde a data dos respectivos descontos até a citação, a partir de quando deverá ser empregada a SELIC, exclusivamente.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda imputou ao Requerido o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 9483403), o banco Requerido aduz, em abreviada síntese, que
(i)

“
o contrato firmado entre as partes não padece de nenhum vício ou nulidade que possa macular o negócio jurídico celebrado”
, de modo que
“a sua validade impera e o cumprimento dos seus termos é medida que se impõe”
;
(ii)

“inexiste excessividade dos juros cobrados, porquanto as taxas de juros aplicadas no caso sub deslinde estão de acordo com a média dos juros envolvendo os contratos de Cartão de Crédito e Cheque Especial celebrados na época”
;
(iii)

“
a autora tomou conhecimento prévio de todas as condições do contrato”
de seguro
, “não havendo que se falar em ilegalidade e/ou venda casada”
; e que
(iv)
a Requerida
“não faz jus à repetição em dobro das parcelas do seguro”
.

Sob tais argumentos, pugna o Requerido pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

A parte Requerente, por sua vez, sustenta, em suas razões (id 9483406), que
(i)
o banco Requerido,
“
em flagrante descumprimento à legislação sobre o tema – Resolução n.º 4.549 do Banco Central –

[...]
não promoveu o imediato financiamento da dívida
[...]
,
a partir do inadimplemento, medida que faria incidir juros menores sobre o débito
”
(p. 05);
(ii)
“por conta da não observância da Resolução mencionada,
[...]
o
valor do débito renegociado
é maior do que deveria ser”
(p. 12); e que,
(iii)

“se o SANTANDER tivesse cumprido a legislação específica, o saldo devedor ao tempo de financiamento seria de pouco mais que R$ 42.000,00”
(p. 14).

Protesta, então, pelo provimento de sua insurgência para que a sentença fustigada seja parcialmente reformada,
“
fixando-se o
valor do débito renegociado
como R$ 42.080,81 (quarenta e dois mil, oitenta reais e oitenta e um centavos)
”
(p. 14).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 9483413 e 9483416, ambas com o registro de teses a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0036629-38.2019.8.08.0024
APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADA/APELANTE: FLAVIA LACOURT SAADE
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., de um lado, e por FLAVIA LACOURT SAADE, de outro, contra sentença de id 9483401, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida na petição de ingresso a fim de
(i)
determinar que o banco Requerido proceda à correção do saldo devedor do cartão de crédito da Requerente, limitando-o ao valor do débito renegociado, qual seja R$ 57.618,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais); e
(ii)
condenar o Requerido a restituir em dobro todas as parcelas relativas ao seguro “Vida Grupo”, debitadas em conta-corrente de titularidade da Requerente, no valor de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), entre os meses de maio e dezembro de 2019, com correção monetária pelo INPC desde a data dos respectivos descontos até a citação, a partir de quando deverá ser empregada a SELIC, exclusivamente.

Sob o influxo do princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
ainda imputou ao Requerido o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em seu arrazoado recursal (id 9483403), o banco Requerido aduz, em abreviada síntese, que
(i)

“
o contrato firmado entre as partes não padece de nenhum vício ou nulidade que possa macular o negócio jurídico celebrado”
, de modo que
“a sua validade impera e o cumprimento dos seus termos é medida que se impõe”
;
(ii)

“inexiste excessividade dos juros cobrados, porquanto as taxas de juros aplicadas no caso sub deslinde estão de acordo com a média dos juros envolvendo os contratos de Cartão de Crédito e Cheque Especial celebrados na época”
;
(iii)

“
a autora tomou conhecimento prévio de todas as condições do contrato”
de seguro
, “não havendo que se falar em ilegalidade e/ou venda casada”
; e que
(iv)
a Requerida
“não faz jus à repetição em dobro das parcelas do seguro”
.

Sob tais argumentos, pugna o Requerido pelo conhecimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja a pretensão inicial julgada improcedente.

A parte Requerente, por sua vez, sustenta, em suas razões (id 9483406), que
(i)
o banco Requerido,
“
em flagrante descumprimento à legislação sobre o tema – Resolução n.º 4.549 do Banco Central –

[...]
não promoveu o imediato financiamento da dívida
[...]
,
a partir do inadimplemento, medida que faria incidir juros menores sobre o débito
”
(p. 05);
(ii)
“por conta da não observância da Resolução mencionada,
[...]
o
valor do débito renegociado
é maior do que deveria ser”
(p. 12); e que,
(iii)

“se o SANTANDER tivesse cumprido a legislação específica, o saldo devedor ao tempo de financiamento seria de pouco mais que R$ 42.000,00”
(p. 14).

Protesta, então, pelo provimento de sua insurgência para que a sentença fustigada seja parcialmente reformada,
“
fixando-se o
valor do débito renegociado
como R$ 42.080,81 (quarenta e dois mil, oitenta reais e oitenta e um centavos)
”
(p. 14).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 9483413 e 9483416, ambas com o registro de teses a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Como cediço, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n.º 4.549/2017, restringiu o financiamento, na modalidade de crédito rotativo, do saldo devedor da fatura de cartão de crédito a fim de evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros aplicadas em operações dessa natureza, limitando-o ao período de 30 (trinta) dias, até que sobrevenha o vencimento da fatura subsequente.

A partir de então, o saldo remanescente pode ser financiado, mediante linha de crédito para pagamento parcelado, em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas no crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros (artigo 2º da Resolução n.º 4.549/2017).

Na hipótese em cotejo, afigura-se incontroverso que a Requerente efetuou o pagamento parcial da fatura do seu cartão de crédito com vencimento em 22.11.2018 (fls. 27/29, id 9483389), dando ensejo ao financiamento da diferença com os juros do crédito rotativo no ciclo de faturamento subsequente.

Após o período de 30 (trinta) dias, o contrato firmado pela Requerente previa a possibilidade de parcelamento automático da dívida até então submetida à sistemática do crédito rotativo, desde que fosse efetuado o pagamento de qualquer valor compreendido entre o “Pagamento Mínimo” e o “Pagamento Parcial” da fatura, hipótese em que
(i)
a diferença entre o valor pago e o valor do “Pagamento Parcial” seria automaticamente parcelada; enquanto
(ii)
o saldo restante, relacionado a despesas processadas no mês de referência, estaria sujeito aos juros do crédito rotativo pelo próximo período de 30 (trinta) dias.

O banco Requerido, por medida de conveniência, ainda ofertava múltiplas opções de parcelamento do valor total da fatura, sob os mesmos juros aplicados ao parcelamento automático, com prestações inferiores, inclusive, ao “Pagamento Mínimo” faturado.

Não obstante, a Requerente incorreu no total inadimplemento das faturas emitidas nos dois meses que se seguiram, propiciando a cobrança de juros remuneratórios, IOF, multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, o que elevou o saldo devedor lançado na fatura com vencimento em 22.02.2019 ao montante de R$ 49.428,53 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), conforme se depreende do documento de fls. 36/37 (id 9483389).

Sobreveio, então, a celebração de contrato de financiamento no valor de R$ 57.618,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e dezoito reais), a ser liquidado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas (fls. 41/46, id 9483389), no bojo do qual figuram as cláusulas impugnadas no vertente feito.

Nesse contexto, cumpre, de pronto, rechaçar a tese autoral de inobservância aos ditames da Resolução n.º 4.549/2017, não havendo de se cogitar, na espécie, de parcelamento automático do débito diante do inadimplemento total da fatura, posto não se tratar de hipótese contemplada no contrato havido entre as partes ou obrigação que pudesse ser diretamente extraída da normatização de regência.

Assentada, pois, a inexistência de falha ou defeito no serviço prestado à Requerente, resta averiguar a alegada abusividade de cláusulas constantes do contrato de financiamento discutido nos autos.

De acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo,
“a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ, REsp n.º 1061530/RS, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Com efeito, com a edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização dos juros compensatórios, desde que expressamente pactuada. Esse é o entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“
Súmula 539/STJ
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015)”

No presente caso, o contrato de financiamento havido entre as partes foi celebrado em 11.03.2019, já na vigência da MP 2.170-36/2001, exsurgindo, do extrato de suas condições (fls. 41/46, id 9483389), evidente capitalização de juros, eis que estipulados em 34,49% ao ano, acima do duodécuplo da taxa mensal de 2,50%.

Essa simples inferência matemática, baseada em dados que estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, já autoriza a cobrança da taxa anual contratada, a teor do enunciado n.º 541 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:

“
Súmula 541/STJ
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10.06.2015, DJe 15.06.2015)”

Ademais, conforme definido pela Corte Cidadã, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas serve como parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifica a revisão judicial. Veja-se, nesse sentido, os seguintes arestos:

“[...] Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, circunstância inocorrente na hipótese dos autos. [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 1454960/MS, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe 07.11.2019)”

“[...] A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 1308486/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08.10.2019, DJe 21.10.2019)”

Segundo dados compilados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para a concessão de crédito pessoal não consignado a pessoas físicas, em março de 2019, foi de 4,42% ao mês e 68,09% ao ano
1
, superior, portanto, àquela incidente na operação contratada pela Requerente, não havendo de se cogitar, na espécie, de onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada a promover o enriquecimento sem causa da instituição financeira Requerida, que, a bem da verdade, aplicou à avença impugnada encargos sensivelmente inferiores aos que teriam regido o parcelamento automático da dívida, que teria implicado juros remuneratórios na ordem de 8,49% ao mês (fls. 38, id 9483389).

Refutada, pois, a arguição de abusividade dos juros compensatórios praticados no caso concreto, resta apurar a legitimidade da contratação do seguro de proteção quando da aquisição do crédito unificado, produto este que, ao contrário do que consignado em sentença, não se confunde com o seguro Vida Grupo.

Afinal, nos termos do extrato de fls. 41/46 (id 9483389), o prêmio do seguro de proteção, equivalente a R$ 4.968,98 (quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), também foi objeto de financiamento, sendo diluído nas parcelas mensais do mútuo bancário, cujo primeiro vencimento ocorreu no mês de maio de 2019, ocasião em que o débito autônomo do seguro Vida Grupo já se encontrava em sua terceira prestação (fls. 68, id 9483389).

Feita essa distinção, sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 972/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ, REsp n.º 1.639.320/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12.12.2018, DJe de 17.12.2018).

Assim, embora admitida a cobrança do seguro de proteção financeira em contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, o respeito à liberdade de contratação é impositivo, devendo ser demonstrado que o consumidor optou voluntariamente por adquirir o produto, o que, todavia, não ocorreu neste caso, não havendo o banco Requerido se desincumbido do ônus a que alude o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Há de ser mantido, então, o capítulo da sentença em que pronunciada a nulidade de tal estipulação, cujos valores devem ser extirpados do saldo devedor e, eventualmente, repetidos em favor da Requerente de modo simples, haja vista a patente ausência de prova da má-fé do banco Requerido, exigida em casos que precedem o julgamento, pelo Tribunal da Cidadania, do EAREsp n.º 676.608/RS, ficando, desde já, autorizada a compensação de tal rubrica, para fins de amortização do saldo devedor, caso este ainda se revele mais expressivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para negar provimento ao apelo autoral e acolher parte da insurgência do banco Requerido, reformando a sentença a fim de restringir a sua condenação à correção do saldo devedor após a exclusão dos valores atinentes ao seguro de proteção contratado por ocasião da concessão do crédito debatido nestes autos.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno ambos os litigantes ao pagamento de custas processuais,
pro rata
, e de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte
ex adversa
.

É como voto.

1
Séries
20742
e
25464
– Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado. Disponível em: <https://bit.ly/42xJehd>. Acesso em 28 mar 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do Eminente Relator.